Tribunal: TJSP
Processo: 1015179-56.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Parcial procedência – Inconformismo da corré vendedora – Indevida outorga de escritura de bem imóvel compromissado a autora aos corréus – Culpa da corré recorrente bem caracterizada – Ônus sucumbencial bem fixado nos termos previstos na Lei – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.